Tribunal: TJDFT
Processo: 0717655-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM COM INSCRIÇÃO DE HIPOTECA, DE OUTRAS PENHORAS E COM AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A existência de averbação premonitória, de penhoras e de hipotecas inscritas no registro do bem imóvel penhorado não obstam a constituição de nova penhora e a alienação do bem.
2. Para aferição do enquadramento do bem imóvel na proteção legal do bem de família, é necessária a análise de provas consistentes no processo de modo a comprovar a presença dos requisitos legais

3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.